Tribunal: TJMT
Processo: 1002669-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002669-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Bens Públicos, Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALFREDO FERNANDO ZART - CPF: 743.431.499-00 (ADVOGADO), FORTIPAR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.658.341/0001-38 (AGRAVANTE), CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVADO), LUIS FELIPE LEMOS MACHADO - CPF: 525.240.600-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESOCUPA
ÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DETENÇÃO PRECÁRIA. PEDIDO DE DESAFETAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À POSSE OU INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a determinação de desocupação e demolição de edificações construídas irregularmente em área pública.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia restringe-se à legalidade da ocupação da área pública pela agravante e à possibilidade de sobrestamento da ordem de desocupação em razão do trâmite do pedido de desafetação.

III. Razões de decidir

3.
A irregularidade da ocupação é incontroversa, sendo a agravante mera detentora precária do bem público, sem qualquer direito possessório ou de retenção.

4.
O pedido administrativo de desafetação da área não autoriza a manutenção da ocupação, uma vez que a alienação de bem público exige lei específica e a observância do procedimento adequado.

5.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ocupação de bem público sem autorização formal configura mera detenção, não gerando posse nem direito à indenização por benfeitorias eventualmente realizadas.

6.
O não uso imediato da área pela municipalidade não legitima a ocupação indevida por particular, devendo prevalecer o interesse público sobre o privado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A ocupação de bem público sem autorização formal caracteriza mera detenção precária, não gerando posse, direito de retenção ou indenização por benfeitorias.

2
.
O pedido administrativo de desafetação da área pública não tem o condão de afastar a ilegalidade da ocupação e não autoriza a permanência indevida do ocupante
”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por FORTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão monocrática proferida nos autos, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou sua desocupação e a demolição das edificações existentes em área pública do Município de Cuiabá, situada no bairro Jardim Mariana.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a concessão do efeito suspensivo não causaria prejuízo ao Município agravado e evitaria dano irreversível à empresa. Aduz que há parecer favorável à desafetação da área no processo administrativo, sendo provável a futura alienação do imóvel. Argumenta, ainda, que não houve privação do uso da área pelos cidadãos e que o projeto de construção de uma avenida no local nunca foi executado.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso, reforçando a ilegalidade da ocupação e a necessidade de proteção do patrimônio público. Sustenta que a área em questão
configura-se
como zona verde, essencial ao planejamento urbano, e que a agravante vem explorando comercialmente um bem público sem qualquer amparo legal.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por FORTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão monocrática que negou o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a desocupação e a demolição das edificações existentes.

A controvérsia reside na legalidade da ocupação da área pública e na eventual possibilidade de sobrestamento da ordem de desocupação em razão do trâmite do pedido de desafetação da área.

A agravante busca, em síntese, a suspensão da eficácia da decisão proferida nos autos da ação civil pública de desocupação de área pública, cumulada com a demolição de construção irregular, na qual foi deferida a tutela de urgência para a desocupação do imóvel.

No entanto, sua irresignação não merece acolhimento.

A decisão recorrida consignou que a ocupação irregular é incontroversa, tendo a agravante admitido que
ocupou
a área, ciente da necessidade de desocupá-la. Destacou, ainda, que a existência de um pedido de desafetação da área não autoriza a permanência ilegal da empresa no local, uma vez que a eventual alienação depende de lei autorizadora. Além disso, apontou que a agravante é mera detentora precária do bem público, não se podendo falar em posse, de modo que a ordem de demolição não acarreta dano irreversível indenizável.

Dessa forma, é incontroverso que a área objeto da demanda pertence à municipalidade cuiabana, tendo a empresa nela ingressado de forma ilegal, ciente da transitoriedade de sua ocupação, haja vista sua destinação à implantação de via pública. Assim, a agravante não detém qualquer direito possessório sobre o imóvel, sendo mera detentora precária do bem público.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica ao assentar que, em casos de ocupação irregular de bem público, não há posse nem direito de retenção, conforme ilustra o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob o argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis e visam a preservar a segurança da trafegabilidade, resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser
observada a faixa de domínio.
2 .
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária e, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, é insuscetível de levar à caracterização de uma situação possessória. 3. Sendo a parte recorrida mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito à indenização por benfeitorias, diante da não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé.
4 .
A revelia do réu não pode ser utilizada como fundamento para arguir a sua ausência de pretensão resistida. Inviabilizada, portanto, a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC.
5 .
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0007816-
30.2012 .
8.11.0002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2024)

Assim, a agravante não pode se escudar no alegado risco de dano irreversível decorrente da demolição das edificações existentes no imóvel público, visto que eventual obra realizada por ela o foi às próprias expensas e em total desconformidade com o ordenamento jurídico, devendo arcar com as consequências de sua conduta ilícita.

Por outro lado, o pedido administrativo de desafetação da área pública não tem o condão de afastar a ilegalidade da ocupação e legitimar a permanência indevida da empresa no local.

Iss
o porque, conforme se extrai dos autos, a área em questão é bem
público
de uso comum, conforme disposição do artigo 99, inciso I, do C
ódigo Civil, e,

c
omo tal, não está
sujeita
à usucapião e tampouco pode ser apropriada por particular sem o devido processo legal de desafetação e alienação.

Ademais
, caso a
desafetação
seja
deferida,
isso
não implica automaticamente a alienação do bem, pois
tal ato
depende de lei autorizadora específica
, para além da realização de leilão
, consoante dispõe o art. 76, I, da Lei no 14.133/2021.

Nesse contexto
, ainda que se admita a futura alienação do imóvel, isso não torna lícita a ocupação atual da agravante, que permanece sendo ilegal, haja vista a natureza pública do bem.

Em caso análogo aos autos, este Sodalício assim se posicionou:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS
REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO. SÚMULA 619/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1
.
Apelação
interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Tangará da Serra, determinou a reintegração da posse do imóvel público ocupado pelo particular, rejeitando o pedido de indenização por benfeitorias realizadas no local
. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ocupação de bem público, ainda que fundamentada em expectativa de compra e alegada boa-fé, gera direito à retenção ou indenização por benfeitorias; e (
ii
) se o princípio da vedação ao comportamento contraditório pode ser oposto ao ente público nessas
circunstâncias .
III. Razões de decidir
3
. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e o artigo 98 do Código Civil, a ocupação de bem público caracteriza mera detenção, sendo vedado ao particular invocar direitos possessórios ou retenção de benfeitorias sobre o imóvel.
4 .
Nos termos da Súmula 619 do STJ, a ocupação de bem público configura detenção de caráter precário, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias. A expectativa de compra do bem, ainda que evidenciada por negociações preliminares, não gera direito de posse ou propriedade que possa prevalecer contra o ente público. 5. O princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, prevalece sobre eventuais expectativas geradas por atos preparatórios ou negociações iniciais não formalizadas, não se aplicando a teoria do
venire
contra
factum

proprium
em prejuízo do interesse
público .
IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1
.
A ocupação de bem público sem título formal configura mera detenção, não gerando direito à retenção ou indenização por benfeitorias, independentemente da alegação de boa-fé. 2. O princípio da vedação ao comportamento contraditório não pode ser oposto ao ente público para consolidar ocupação irregular de bem público." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 183, § 3o e 191,
p.u
.;
CC,
arts
. 98, 102,
1 .
196, 1.219. Jurisprudência relevante citada: Súmula 619/STJ; STJ -
AgInt
no
AREsp
1564887/MT, Rel.
Min .

Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 03/03/2020; STJ -
REsp
1.183.266/PR,
Rel
. Min.
Teori
Zavascki, Primeira Turma, j. 18/05/2011.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00021071520138110055, Relator
.:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

A decisão recorrida ressaltou, com acerto, que o fato de o Município não ter utilizado a área para a finalidade inicialmente prevista não justifica a permanência indevida da empresa, pois a gestão e destinação do bem público são prerrogativas exclusivas da municipalidade.

Além disso, os argumentos da agravante, no sentido de que a área ocupada não está sendo utilizada pelos cidadãos e que o projeto de abertura de via pública não foi executado, não têm o condão de legitimar sua conduta.

Isso porque, ao promover a ocupação irregular do imóvel público, a agravante atentou frontalmente contra os princípios que regem a Administração Pública, em especial o da supremacia do interesse público sobre o particular e o da indisponibilidade dos bens públicos.

Com efeito, o desvio de finalidade de bem público municipal para atender interesses privados, por si só, já configura grave ofensa ao interesse coletivo, sendo dever do Poder Público promover a retomada da área irregularmente ocupada. Ademais, o fato de o Município não ter executado eventual projeto de implantação de via pública no local não lhe retira o direito legítimo de utilizar futuramente o imóvel da forma que melhor aprouver ao interesse público, o que resta prejudicado com a ocupação ilegal promovida pela agravante.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos
,
razão pela qual
determino o prosseguimento d
os autos
com a intimação do Agravado para
que responda
o agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025